Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744746-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR LEAL FEITOSA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A, nos termos do pedido contido no ID 22423673, em virtude da perda do objeto da ação. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora